Tribunal: STF
Processo: ADI 7489
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República - PGR contra o art. 3º da Lei 7.688/2001, do Estado do Maranhão, que fixa em 10% (dez por cento) o efetivo de policiais militares do sexo feminino nos quadros de oficiais e de praças da Polícia Militar do aludido ente federativo.



    Eis o teor do dispositivo impugnado:



    Lei 7.688/2001, do Estado do Maranhão 



    “Art. 3º. O efetivo fixado para os policiais militares femininos será de 10% (dez por cento) do QOPM e 10% (dez por cento) do QPMG/1- 0.”



    A PGR alega, em síntese, que:



    “Por obstar que mulheres integrem até 90% de quadros da Polícia Militar do Estado do Maranhão, reservando-os exclusivamente para homens, a norma acaba por instituir injustificado tratamento privilegiado a homens e, concomitantemente, prejuízo, preconceito e discriminação à população feminina, em contrariedade ao direito fundamental de acesso a cargos públicos, aos princípios da isonomia e da igualdade, ao direito à não discriminação e ao direito social à proteção do mercado de trabalho da mulher, estatuídos nos arts. 3º, IV, 5º, caput e I, 7º, XX e XXX, 37, I, e 39, § 3º, da Constituição Federal.”



    Requereu-se, cautelarmente, a suspensão dos efeitos da expressão limitadora contida no dispositivo impugnado e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade, com redução de texto, afastando-se a reserva de qualquer percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino ou restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos da corporação, garantindo-lhes o direito a concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames.



    Considerando a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, foi aplicado do rito previsto no art. 12, da Lei n. 9.868/1999.



    A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ao prestar informações, requereu a manutenção da norma impugnada por entender que está em conformidade com o texto constitucional. Defende que o dispositivo legal não proíbe mulheres de ingressar nos quadros da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares, o que faz é “organiza[r] o efetivo de maneira a priorizar, em primeiro lugar, o interesse público relacionado à atividade”. 



    A Advogacia-Geral da União - AGU se manifestou nos autos pela procedência do pedido, assim como a Procuradoria-Geral da República - PGR, em seu parecer, ao reiterar as razões lançadas na petição inicial.



    Em pesquisa para averiguação, identificou-se a promulgação da Lei 12.147, de 12 de dezembro de 2023, do Estado do Maranhão, que alterou a redação do art. 3º, da Lei n° 7.688/2001.



    Nesse ínterim, o Governador do Estado do Maranhão prestou informações, reconhecendo que, após o ajuizamento desta ação de controle concentrado de constitucionalidade, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão aprovou a Lei 12.147, de 12 de dezembro de 2023, conferindo novo texto ao dispositivo inicialmente impugnado.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto.



    Ainda, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP solicitou a sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, atribui ao relator competência para julgar o pedido ou recurso quando ocorrida a perda superveniente do objeto da ação. Veja-se:



    Art. 21. São atribuições do Relator:



    [...]



    IX – julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto;



    No caso em questão, verificou-se que a mudança efetivada na redação do dispositivo impugnado afastou qualquer restrição à ampla concorrência de candidatas do sexo feminino nos concursos públicos para ingresso na corporação militar do Estado do Maranhão. 



    Ao contrário, o novo texto veda qualquer limitação para o efetivo de policiais militares femininos nos quadros da corporação militar. Confira-se:



    “Art. 3º. Não haverá limitação para o efetivo fixado para os policiais militares femininos do QOPM e nem do QPMG/1- 0”.



    Com a alteração do art. 3º, da Lei 7.688/2001, ocorreu, portanto, substancial alteração da norma apta a prejudicar o conhecimento da ação de controle direto. 



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte considera prejudicada a ação direta de inconstitucionalidade cuja norma impugnada tenha sido revogada, sua eficácia exaurida ou seu conteúdo substancialmente modificado, em momento posterior ao seu ajuizamento. 



    Nessa linha interpretativa, os seguintes julgados deste Supremo Tribunal Federal, os quais integram os fundamentos desta decisão: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGO 1º DO DECRETO nº 3.070/1999 E ARTIGO 153 DO DECRETO nº 4.544/2002. REVOGAÇÃO DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 2. Diante da revogação das normas impugnadas, o objeto da pretensão inicial não mais subsiste, revelando-se inviável o exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 3. A jurisprudência dessa Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou alteração substancial da norma questionada em sua constitucionalidade. Precedentes: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 4061-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/9/2015)



     “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 28/2003 DO ESTADO DE ALAGOAS. SERVIDORES PÚBLICOS. VENCIMENTOS. TETO REMUNERATÓRIO. VANTAGENS INDIVIDUAIS. PENSÕES. ALTERAÇÃO POSTERIOR DAS NORMAS PARADIGMAS DA CF/1988. PERDA PARCIAL DO OBJETO. RESTABELECIMENTO DE EFICÁCIA, PELO CONSTITUINTE ESTADUAL, DE NORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL TRANSITÓRIA JÁ EXAURIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A modificação de dispositivo em face do qual se argumenta a inconstitucionalidade enseja a perda de objeto da ação, a menos que remanesça o núcleo essencial do comando examinado, o que aqui não se verifica. (...) 3. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional 28/2003 do Estado de Alagoas”. (ADI 2941, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/11/2017) 



    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. ALTERAÇÃO, POR EMENDA, DO TEXTO CONSTITUCIONAL ESTADUAL IMPUGNADO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO TEXTO NORMATIVO ANTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO ESTRATÉGICA COM O FIM DE IMPEDIR OU OBSTACULIZAR O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO DA AÇÃO. 1. Questão de ordem apresentada no sentido da perda superveniente de objeto da ação direta de inconstitucionalidade, a ensejar-lhe a declaração de prejuízo, haja vista a revogação, por reforma constitucional posterior a seu ajuizamento, do ato normativo impugnado. 2. A jurisprudência formada nesse Supremo Tribunal Federal e confirmada nas decisões posteriores ao julgamento da ADI 709, Rel Min. Moreira Alves, é no sentido da prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém revogação ou alteração substancial da norma questionada. (...) 6. Perda superveniente de objeto da ação direta de inconstitucionalidade, motivo pelo qual configurado o prejuízo (art. 21, IX, do RISTF) ensejador da extinção do processo sem resolução do mérito”. (ADI 1.080, Rel. Min. Menezes Direito, rel. p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, DJe 13/9/2018)



    Posto isto, indefiro o pleito da Defensoria Pública da União - DPU de ingresso como amicus curiae e julgo extinta a presente ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator